Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002442-39.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JORGE LUIS MOREIRA BONESO - CPF: 932.036.161-49 (EMBARGANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
JORGE LUIS MOREIRA BONESO.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo sentença que homologou compulsoriamente plano de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios recursais, argumentando que o desprovimento integral da apelação ensejaria a incidência do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar a ausência de fixação de honorários advocatícios recursais após o desprovimento da apelação interposta pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe a prévia fixação de verba honorária na origem, circunstância inexistente no caso concreto, em que a sentença
limitou-se
à homologação compulsória do plano de repactuação, sem imposição de sucumbência.

6.
A ausência de arbitramento originário de honorários impede a incidência da verba recursal, não sendo admissível a fixação inaugural em sede de julgamento da apelação apenas com fundamento em pedido formulado em contrarrazões.

7.
A expressão “sem honorários” constante do acórdão embargado deve ser interpretada em conformidade com a inexistência de verba honorária previamente estabelecida, circunstância que afasta a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

8.
Verificada omissão parcial quanto à explicitação dos fundamentos que afastam os honorários recursais, impõe-se a integração da fundamentação do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe prévia fixação de verba sucumbencial na origem. 2. Inexistindo arbitramento de honorários na sentença, não é cabível sua fixação inaugural em sede recursal apenas em razão do desprovimento da apelação. 3. A integração da fundamentação do acórdão, para explicitar as razões da ausência de
honorários recursais, não implica modificação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, 489, §1o, IV, e 1.022; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por JORGE LUIS MOREIRA BONESO em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a sentença que homologou compulsoriamente plano de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A embargante apontou a existência de omissões no acórdão, sob o argumento de que a decisão colegiada não teria enfrentado, de forma expressa, pontos relevantes suscitados nas
contrarrazões à apelação cível
, especificamente:

1.

O

acórdão deixou de aplicar o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, apesar do desprovimento integral do recurso de apelação
;

2.

Afirma que o colegiado
limitou-se
a consignar “sem honorários”, sem apresentar fundamentação apta a afastar a incidência da verba sucumbencial recursal.

3.

Defende que houve efetiva litigiosidade no feito, com apresentação de contestações, resistência das instituições financeiras, frustração da fase conciliatória e interposição de apelação pelas instituições rés, circunstâncias que evidenciariam
sucumbência recursal apta a justificar a fixação ou majoração de honorários advocatícios.

4.
Sustenta, ainda, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. requer a rejeição dos embargos de declaração, sustentando inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JORGE LUIS MOREIRA BONESO.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por JORGE LUIS MOREIRA BONESO em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a sentença que homologou compulsoriamente plano de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero quetrata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por JORGE LUIS MOREIRA BONESO que, reconhecendo a situação de superendividamento, homologou compulsoriamente o plano, nos termos do art. 104-B do CDC, estabelecendo, dentre outras medidas, a consolidação das dívidas, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida, prazo de até 60 meses para quitação, carência de 180 dias para início do pagamento, bem como a suspensão dos descontos e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

Consta dos autos que o autor alegou encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando que sua renda líquida mensal se encontrava significativamente comprometida com contratos de crédito, notadamente empréstimos consignados, em percentual superior a 50%, circunstância que inviabilizaria a satisfação de suas necessidades básicas e a preservação de seu mínimo existencial.

Regularmente instaurado o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, foi designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, ante a ausência de proposta efetiva por parte das instituições financeiras demandadas.

Após foi apresentado plano de pagamento, o qual foi homologado de forma compulsória pelo juízo de origem, estabelecendo, dentre outros pontos:limitação dos descontos a 30% da renda líquida; prazo de até 60 meses para quitação; carência de 180 dias;suspensão dos descontos; exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos.

Inconformado, o Banco do Brasil sustenta, em sínteseilegalidade da exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes; inexistência de previsão legal para suspensão dos descontos e concessão de carência; violação ao ato jurídico perfeito e ao princípiopacta sunt servanda; impossibilidade de intervenção judicial nos contratos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em examinar a legalidade da decisão que, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, homologou plano judicial compulsório de pagamento, com a consequente reorganização das obrigações financeiras assumidas pelo consumidor.

De início, impõe-se destacar que a Lei no 14.181/2021 introduziu relevante alteração no sistema de proteção ao consumidor, ao instituir mecanismos específicos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento.

Referido diploma legal não tem por escopo a exoneração das dívidas ou a desconstituição indiscriminada das relações contratuais, mas sim a construção
de solução equilibrada que permita ao consumidor, de boa-fé, cumprir suas obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, ao mesmo tempo em que assegura aos credores a satisfação de seus créditos de forma ordenada e viável.

Nessa perspectiva, o conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser compreendido à luz da situação concreta do devedor, especialmente quanto à sua capacidade real de adimplemento das obrigações assumidas.

No caso dos autos, os elementos probatórios evidenciam que o consumidor possui parcela expressiva de sua renda líquida comprometida com obrigações financeiras, em percentual superior a 50%, circunstância que conduz à conclusão deque o adimplemento integral das dívidas, nos moldes originariamente pactuados, implicaria sacrifício de suas necessidades básicas.

Superada essa premissa, importa consignar que o procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor estrutura-se em duas etapas distintas e complementares: uma fase inicial de tentativa de conciliação entre devedor e credores, e uma fase subsequente, de natureza judicial, destinada à eventual imposição de plano compulsório de pagamento.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a tentativa conciliatória não logrou êxito, circunstância que legitima a atuação do Poder Judiciário para reorganização das obrigações.

No tocante à alegação de inaplicabilidade da legislação aos contratos de empréstimo consignado, não se vislumbra fundamento jurídico apto a ampará-la.

A circunstância de as parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamento não altera a natureza da obrigação como dívida de consumo, tampouco a exclui do regime de tratamento do superendividamento.

A consignação em folha constitui mera técnica de adimplemento, destinada a conferir maior segurança ao credor quanto ao recebimento do crédito, não se confundindo com garantia real em sentido jurídico estrito, razão pela qual não se insere nas hipóteses de exclusão previstas no §1o do art. 104-A do CDC.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SUPERVENDIVAMENTO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC, proposta por consumidor que comprovadamente compromete mais de 45,67% de sua renda mensal líquida com obrigações financeiras, em prejuízo ao seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Lei no 14.181/2021 é aplicável ao caso concreto, à luz da renda líquida do devedor; (
ii
) saber se dívidas decorrentes de empréstimos consignados estão abrangidas pelo conceito de superendividamento; (
iii
) saber se tais dívidas podem ser incluídas em plano judicial compulsório, mesmo com cláusula de desconto em folha; (
iv
) saber se é legítima a exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência para o início do pagamento; (v) saber se a imposição do plano compulsório viola o devido processo legal e as garantias contratuais dos credores.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 estabelece que o superendividamento deve ser aferido com base na impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, independentemente da renda absoluta, desde que verificada a boa-fé objetiva. 4. O empréstimo consignado não constitui garantia real no sentido técnico-jurídico do §1o do art. 104-A do CDC, não havendo impedimento legal para sua inclusão no plano compulsório. 5. A homologação judicial do plano de pagamento observou todos os requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC, inclusive tentativa frustrada de conciliação e manifestação das partes, não se verificando ofensa ao contraditório ou à legalidade contratual. 6. A exclusão dos encargos financeiros e a fixação de carência estão previstas no §4o do art. 104-B do CDC como medidas autorizadas ao juízo para assegurar a viabilidade do plano, desde que preservado o valor principal corrigido, como ocorreu. 7. A consolidação das dívidas e a fixação de prestações proporcionais, corrigidas exclusivamente pelo INPC, constituem mecanismo legítimo de proteção ao consumidor superendividado, com amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, autoriza a homologação judicial compulsória de plano de pagamento após a frustração da audiência conciliatória, mesmo na hipótese de empréstimos consignados. 2. A consignação em folha não constitui garantia real, sendo válida sua inclusão no plano de repactuação de dívidas. 3. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência de até 180 dias, quando adequadamente fundamentadas, são compatíveis com os limites legais do art. 104-B do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.567/2023, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDFT,
ApCiv
no 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN,
ApCiv
no 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 23.05.2024.

(N.U 1034789-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)”

No que se refere à alegada violação ao princípio do pacta sunt servanda e ao ato jurídico perfeito, cumpre observar que a própria evolução do direito contratual, especialmente no âmbito das relações de consumo, conduziu à relativização da força obrigatória dos contratos, de modo a compatibilizá-la com os princípios da função social, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A Lei no 14.181/2021 autoriza, em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, a revisão e reorganização das obrigações contratuais, sem que isso implique supressão do direito de crédito, mas apenas adequação das condições de pagamento à realidade econômica do devedor.

No caso em exame, observa-se que o plano homologado preserva o valor principal das dívidas, devidamente atualizado, limitando-se a ajustar a forma de pagamento, de modo a torná-la compatível com a capacidade financeira do consumidor.

Quanto às medidas específicas estabelecidas no plano, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

A limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida do consumidor revela-se medida adequada e necessária à preservação do mínimo existencial.

A fixação de prazo de carência para início do pagamento encontra respaldo na legislação de regência, constituindo instrumento legítimo para permitir a reorganização financeira do consumidor, especialmente em situações de comprometimento elevado da renda.

À proposito:

Ementa: Direito bancário. Agravo de instrumento. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Inclusão de empréstimos consignados no plano judicial. Homologação de plano de pagamento judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o plano judicial de pagamento para repactuação de dívidas de Sueli Juvelina Graciano, com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A decisão determinou a consolidação das dívidas e a limitação das parcelas mensais, excluindo juros e encargos financeiros, estabelecendo prazo de cinco anos para a quitação das dívidas, com carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a homologação compulsória do plano atendeu aos requisitos legais da Lei no 14.181/2021; (
ii
) saber se dívidas oriundas de contratos consignados podem ser incluídas no plano judicial; (
iii
) saber se a agravada pode ser considerada superendividada, diante de sua renda líquida superior ao valor do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do superendividamento deve considerar a impossibilidade concreta de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, não se limitando a critérios objetivos de renda.

4. A inclusão de empréstimos consignados no plano não é vedada pela legislação, pois não se equiparam às garantias reais previstas no art. 104-A, §1o, do CDC.

5. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de prazo de pagamento em até cinco anos, com carência inicial, estão previstas no art. 104-B, §4o, do CDC, desde que preservado o valor principal corrigido.

6. A decisão judicial observou os parâmetros legais e a função social do contrato, preservando a dignidade da consumidora vulnerável, mãe solo e servidora pública com filho portador de necessidades especiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a homologação do plano de pagamento judicial, que se encontra em conformidade com os requisitos legais da Lei no 14.181/2021.

(N.U 1035206-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

A consolidação das dívidas e a fixação de parcelas proporcionais à capacidade econômica do devedor inserem-se no conjunto de medidas autorizadas pelo art. 104-B do CDC, destinadas a conferir viabilidade ao plano de pagamento.

Por fim, não se identifica qualquer violação ao devido processo legal, tendo sido assegurada às partes a participação no procedimento, com observância das etapas legalmente previstas e adequada fundamentação da decisão recorrida.

Dessa forma, verifica-se que o provimento jurisdicional impugnado
encontra-se
em plena consonância com o ordenamento jurídico, observando os limites legais e os princípios que regem a matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários.

É como voto.
”

(
g.n
.)

1. Da Omissão.

O embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que, embora tenha sido desprovido o recurso de apelação interposto pelo Banco
do Brasil S.A., não houve fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, assiste parcial razão ao embargante apenas para fins de integração da fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Com efeito, a sentença recorrida limitou-se a homologar compulsoriamente o plano de pagamento no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, sem imposição de verba sucumbencial em desfavor das instituições credoras. Ao apreciar a apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., este órgão colegiado negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

Nesse contexto, a manutenção integral da sentença, sem prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem, afasta a incidência da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, a qual pressupõe honorários anteriormente arbitrados.

De outro lado, também não se mostra cabível, nesta fase recursal, a fixação originária da verba honorária com fundamento exclusivo no pleito formulado em contrarrazões, sobretudo porque a sentença não estabeleceu sucumbência em desfavor da instituição apelante, tendo o
decisum
recorrido se limitado à homologação judicial do plano de repactuação, no contexto do procedimento especial de tratamento do superendividamento.

Assim, a expressão
“sem honorários”
constante do acórdão deve ser compreendida no sentido de que, inexistindo arbitramento de honorários na sentença e não sendo hipótese de honorários recursais, não há verba honorária a ser fixada no julgamento da apelação.

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026